Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710912-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: RAFAEL EDUARDO GONCALVES DESPACHO Pela certidão de ID 16885166, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o mandado de intimação encaminhado ao agravado foi devolvido sem cumprimento, em razão da insuficiência do endereço. Dessa forma, intime-se o agravante para que providencie a correta indicação do endereço da parte agravada para cumprimento da intimação. Após, intime-se novamente a parte agravada para ofertar contrarrazões ao presente recurso. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator